Tribunal: STF
Processo: RHC 179044
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. O EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.